Tribunal: STF
Processo: Rcl 42308
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Cuida-se de reclamação constitucional proposta pelo Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), com pedido liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e afrontado o julgado na ADI nº 3.395/DF.



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 27/5/2021, julguei procedente a presente reclamação para



     “cassar a decisão proferida pela Justiça do Trabalho no Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000, determinando o envio do autos à Justiça federal para que proceda como entender de direito.”. 



    Aristides Augusto Cesar Pires Neto e outros, por meio da Petição nº 54.314/2023, informa o descumprimento da aludida decisão pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “Eminente Ministro, a interpretação e a extensão dadas pela Primeira Câmara do TCU, determinando a apuração dos valores para a reposição ao erário, significa descumprir o contido no julgamento da Reclamação n. 42.308/RO, pronunciamento efetivado pela Primeira Turma deste Tribunal, que limitou a anular os efeitos da decisão dada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000395- 89.2014.5.14.0000. 



    O pronunciamento da Primeira Turma do STF, portanto, estratificado na citada Reclamação, determinou, tão só, a retirada dos vencimentos e dos proventos dos reclamados/autores da Ação Trabalhista n. 1755/1990, englobando os dois Planos Econômicos ali concedidos. 



    Não há, portanto, ordem sobre a devolução de valores, valores esses recebidos ao longo de quase trinta anos, de boa-fé, pelos reclamados. 



    Com efeito, a cobrança de reembolso, promovida por conta e risco pela Corte de Contas, desenganadamente viola a autoridade da decisão deste STF. 



    Ademais, observam os reclamados que as verbas salariais foram recebidas de boa-fé, não podendo ser devolvidas, ante o caráter alimentar. ”.



    Por fim, “pugnam os reclamados que sejam expedidas ordem à Fundação Universidade Federal de Rondônia, quanto ao Tribunal de Contas da União, considerando como violador da autoridade da decisão tomada nos autos da Reclamação Constitucional n° 42.308-RO, a decisão em que a citada Corte de Contas determinou a apuração de valores e respectiva reposição ao erário.”.



    É o relatório. 



    Decido.



    O requerimento acima formulado, na Petição nº 54.314/2023, por Aristides Augusto Cesar Pires Neto e outros não merece prosperar, porquanto, no julgamento da presente reclamação, não houve pronunciamento acerca do mérito sobre a pretensão original, apenas e tão somente, consignou-se, com base no Tema nº 494 da repercussão geral e na ADI nº 3.395/DF, a competência da justiça comum federal para rever incorporação de índices inflacionários em vencimentos, pensões e/ou proventos de servidores públicos federais decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho.



    A decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União no Processo TC nº 001.534/2022-0, da qual se insurge os peticionários, determina a adoção de providências no âmbito administrativo de apuração e devolução de valores pagos a título de rubricas judiciais relativas a planos econômicos, em razão da cassação da decisão proferida pelo TRT da 14ª Região, nos autos do processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000, conforme se verifica da transcrição dos seguintes trechos:



    “Por meio do Acórdão 2.162/2022, a Primeira Câmara deste Tribunal, considerando ter havido a cessação de pagamentos de rubricas judiciais, julgou legal e determinou o registro do ato de aposentadoria emitido, no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em favor da Sra. Edima Santos Moitinho Rodrigues, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Resolução 206/2007. 



    2. Houve, no entanto, por parte deste Tribunal, a expedição da seguinte determinação: “à Sefip, para que diligencie junto ao órgão jurisdicionado no que diz respeito à eventual aplicação do disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990 em relação à interessada, ficando a unidade técnica autorizada, desde já, a adotar as providências que entender cabíveis para garantir o cumprimento do referido dispositivo



    3. Referida determinação se deveu ao fato de ter sido constatado no presente processo que a decisão judicial que ensejou o pagamento de rubricas judiciais relativas a planos econômicos determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo 0000395- 89.2014.5.14.0000, foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião da concessão da medida liminar e do julgamento de mérito da Reclamação 42.308, ajuizada pela União perante o Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo 0000395-89.2014.5.14.0000, determinou o pagamento de vantagens relativas a planos econômicos a servidores pertencentes ao regime estatutário. Ajuizada a reclamação constitucional pela União (Rcl 42.308), o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para decidir acerca da questão, cassou a decisão então proferida pela justiça trabalhista, determinando o envio dos autos à Justiça Federal para que proceda como entender de direito. 



    (...)



    11. Vale dizer, a presunção legal é contrária à justificativa apresentada pelo órgão jurisdicionado. A lei determina que os valores recebidos em decorrência de decisão judicial que vier a ser posteriormente reformada ou cassada deverão ser indenizados ao Erário, só podendo haver a dispensa da reposição na hipótese de haver determinação judicial expressa nesse sentido. ”.



    Considerada essa ótica, não se vislumbra desobediência a o que decidido na presente reclamação. O pedido apresentado incidentalmente nesta reclamatória revela, em verdade, ampliação do objeto originalmente apresentado ao STF, com inauguração de debate que extrapola a jurisdição exercida nesta via com paradigma na ADI nº 3395.



    Nesse sentido, decidi a Rcl nº 57579 (DJe de 23/2/23, trânsito em julgado em 21/3/23), cujos fundamentos aplicam-se, mutatis mutandis, à solução do presente pedido incidental nos autos:



    “A presente reclamação não comporta conhecimento, por ser utilizada pelos reclamantes como sucedâneo de ação própria para questionar atuação administrativa da UNIR, pretendendo a análise per saltum pelo STF de debate fundado na tese da irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé, bem assim da necessidade de autorização do servidor e/ou pensionista para implementação de desconto em contracheque. 



    Destaco que, nas decisões paradigmas, ficou assentada a competência da Justiça federal para solucionar a controvérsia instaurada no Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000 (Rcl nº 42308), bem como para resolver pretensões executórias do julgado no Processo nº 175500-20.1990.5.14.000 tendo como referência período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR (Rcl nº 46323).



    Em outras palavras, nas Rcl nºs 42308 e 46323, o STF limitou-se a apreciar a matéria sob a ótica do paradigma, a saber, a ADI nº 3395; não se instaurando, na oportunidade, qualquer controvérsia acerca da atuação de Tribunal de Contas da União ou se emitindo qualquer juízo vinculante quanto à apreciação do mérito do direito pela Justiça federal.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso contra eventual decisão proferida pela Justiça federal ao apreciar as demandas incidentes à execução do julgado no Processo nº 175500-20.1990.5.14.000 tendo como referência período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR ou como sucedâneo de ação própria ao questionamento da legitimidade da atuação da UNIR com fundamento em ato do TCU ou decisão da Justiça federal.



    No sentido da ‘inadequa[ção do] emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral’ (v.g. Rcl nº 23.157-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16), vide precedentes:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Rcl 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (Rcl nº 43708 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Tura, DJe de 5/8/22)



    ‘Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 43316 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/8/21)”



    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição nº 54.314/2023.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente